Tribunal: TJMT
Processo: 0008575-09.2003.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008575-09.2003.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AUTO LOCADORA CUIABA LTDA - CNPJ: 03.130.093/0001-67 (RECORRIDO), FABER VIEGAS - CPF: 021.254.041-68 (ADVOGADO), RUBIA VIEGAS APOLINARIO - CPF: 667.166.161-87 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A:

TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – LOCAÇÃO DE VEÍCULOS – INEXISTÊNCIA DO FATO GERADOR DO TRIBUTO – NÃO INCIDÊNCIA – SÚMULA VINCULANTE N. 31 DO STF – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS – SENTENÇA RATIFICADA.

Com relação à não incidência do ISSQN sobre locação de bens móveis, a Súmula Vinculante n. 31, do STF, estabelece que é inconstitucional a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN – sobre operações de locação de bens móveis.

Em vista da não incidência de ISSQN sobre a locação de veículos, surge o direito de a parte que pagou o imposto indevidamente receber sua restituição.

Os honorários advocatícios arbitrados em desfavor da Fazenda Pública devem observar os critérios dispostos nas alíneas a, b e c do § 3
o
do art. 20 do CPC/1973, aplicável ao caso.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Responsabilidade de Pagamento de Tributo com pedido de Restituição de Valores Pagos Indevidamente, proposta pela empresa Auto Locadora Cuiabá Ltda., contra o Município de Várzea Grande/MT, julgou procedentes, em parte, os pedidos, para condenar o Requerido à restituição dos valores pagos, referentes ao ISSQN, dos últimos 05 (cinco) anos, a contar do ajuizamento da ação
, págs. 01/05
(id. 37099988).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado para este Tribunal.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020